Tribunal: TJDFT
Processo: 0707468-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELA DEFESA. DECISÃO QUE REVOGOU DECISÃO ANTERIOR QUE HAVIA CONCEDIDO PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO, AUTORIZAÇÃO PARA O TRABALHO EXTERNO E PARA SAÍDAS TEMPORÁRIAS COM BASE EM CERTIDÃO DESATUALIZADA. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SEGUNDA DECISÃO. NÃO ACOLHIMENTO. SANEAMENTO DE ERRO MATERIAL NÃO ESTÁ SUJEITO A PRECLUSÃO PARA O JUIZ, CONFORME PREVISÃO DO ARTIGO 494, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, APLICÁVEL SUBSIDIARIAMENTE AO PROCESSO PENAL, CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 3o DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça, é possível a retificação, ainda que de ofício, pelo Juiz da Execução, de erro material nos cálculos da pena para o deferimento de benefícios da execução penal, sem que isso incorra em violação à coisa julgada ou em reformatio in pejus.
2. Verificada a ocorrência de erro material do cômputo do requisito objetivo, afigura-se correta a revogação da concessão de progressão de regime para a qual o apenado ainda não fazia jus.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão recorrida que tornou sem efeito a progressão de regime do agravante, bem como a autorização para a implementação dos direitos de usufruto externos nela contidos.